Tribunal: TJMT
Processo: 1004041-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004041-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), FABRICIO KRZYZANSKI - CPF: 936.670.601-06 (EMBARGANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), JAIRA APARECIDA ALVES - CPF: 006.078.361-30 (EMBARGADO), EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 930.599.901-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS C/C PERDAS E DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONEXA -
REQUISITOS INDEMONSTRADOS
–

MATÉRIA QUE EXIGE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE DANO NÃO VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA EXPROPRIATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – V
erifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, antecipada ou não, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II -
Os agravantes buscam desconstituir a liquidez, certeza e exigibilidade do título, o que, na espécie, nitidamente demanda ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIO KRZYZANSKI e RAFAEL KRZYZANSKI,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de
I
ndenização por
B
enfeitorias
Ú
teis e
N
ecessárias
c/c P
erdas e
D
anos
de
no 1000507-36.2020.8.11.0009, ajuizada em face de JAIRA APARECIDA ALVES, indeferiu o pedido
de tutela de urgência incidental,
com que pretendiam a suspensão da Ação de Execução (processo no 1000422- 84.2019.8.11.0009).

Para tanto, aduzem os agravantes
, em síntese,
que a Ação de Execução no 1000422-84.2019.8.11.0009 deve ser suspensa, sobretudo porque não houve qualquer inadimplência durante o arrendamento, caso em que as parcelas cobradas pela agravada são indevidas.

Alegam que a agravada não cumpriu com suas obrigações contratuais,
pois
, além de não respeitar o direito de preferência
na
renovação do contrato de arrendamento, deixou de indenizar as benfeitorias úteis e necessárias, bem assim ficou na posse indevida de maquinários e plantações.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão que
indeferiu o pedido
de tutela de urgência incidental,
com que pretendiam a suspensão da Ação de Execução (processo no 1000422- 84.2019.8.11.0009).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela de urgência, antecipada ou não, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito invocado.

Com efeito, os agravantes buscam suspender o feito executivo em curso,
ao argumento de que devem ser

ressarcidos
pelos
danos materiais sofridos com a retirada da área arrendada da agravada,
a qual, ainda,
não teria considerado o direito de preferência dos arrendatários.

Por outros termos
, os agravantes buscam desconstituir a liquidez, certeza e exigibilidade do título,
o que,
na espécie
,

nitidamente demanda ampla dilação probatória
.

C
onsoante verificado nos autos,
a parte demandada manejou reconvenção, em que alega ter sofrido severos prejuízos materiais em relação ao período em que os arrendatários permaneceram na área
, o que torna
controversa a questão do direito indenizatório de uma parte em relação à outra.

N
a ação de ação de execução manejada pela agravada,
ainda,
a credora apenas buscar receber o valor da última parcela do contrato de
arrendamento, a
qual, até que sobrevenha decisão em sentido contrário,
permanece hígida, e encontra fundamento
na inadimplência dos agravantes pelo uso gratuito da área, durante o 6o ano
de arrendamento.

Logo, na hipótese dos autos, não
há nada que recomende a reforma da decisão agravada, especialmente quanto à suspensão do feito executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024